Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO EXAURIDAS SEM SUCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA. SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. OMISSÃO SUPRIDA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. E, no caso, as razões do julgamento, quanto à desnecessidade de adesão ao “Juízo 100% Digital”, foram analisadas adequadamente – em especial porque a parte exequente é empresa jurídica parceira e cadastrada para receber comunicações exclusivamente “via sistema”, nos termos da Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Por outro lado, as razões de apelo ventilaram a tese de necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito – com base no art. 485, § 1o, do CPC – e essa matéria não foi abordada, devendo-se suprir a omissão verificada para dar parcial provimento aos embargos de declaração, contudo, sem efeitos infringentes haja vista que a hipótese legal que justificou a extinção do feito – ausência dos pressupostos válidos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – não exige a alegada intimação pessoal, consoante art. 485, § 1o, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.